Tribunal: TJSP
Processo: 1008550-86.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações com cartão de débito não reconhecidas pela autora – Relação de consumo caracterizada – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações com cartão de débito não reconhecidas pela autora – Relação de consumo caracterizada – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ e do TJ-SP – O banco depositário não provou que os lançamentos impugnados pela correntista decorreram de culpa exclusiva dela – Não pode ser desconsiderada a possibilidade de clonagem do cartão ou da senha da correntista ou defeito no sistema eletrônico, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Culpa da correntista não demonstrada – Dever da instituição financeira de reparação do prejuízo decorrente das movimentações indevidas – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Ocorrência – Circunstâncias do caso que evidenciam abalo emocional passível de reparação moral, em decorrência dos descontos indevidos de valores na conta corrente da autora, no total de R$ 5.000,00, que acarretaram saldo negativo na aludida conta – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) – Pretensão do réu de reduzir este valor – Inadmissibilidade, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente – Valor que atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.